Tribunal: STF
Processo: ARE 804183
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. FIXAÇÃO DO VALOR DO DEPÓSITO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1º.8.2011.



    1. O Tribunal a quo negou provimento ao agravo regimental e manteve a decisão interlocutória que deferiu o efeito suspensivo e concedeu a antecipação de tutela em agravo de instrumento. A decisão monocrática mantida pelo Colegiado, alicerçada no conjunto fático-probatório, majorou o valor condicionante à imissão do Município, ora agravante, na posse do imóvel objeto da ação originária.



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo . 



    Agravo regimental conhecido e não provido.